Tribunal: TJBA
Processo: 8027734-92.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8027734-92.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: DANIELE BARREIRO MONTEIRO Advogado(s): ADRIANO SOUZA DA SILVA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO CIVIL. ISENÇÃO DE IPVA. REGULAMENTADO PELO DECRETO 13.780/2012. ALVARÁ PARA TAXI EXPEDIDO NO MUNICÍPIO EM QUE RESIDE A BENEFICIÁRIA. IMPETRANTE QUE LOGROU ÊXITO EM DEMONSTRAR SUA RESIDÊNCIA NO MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO. SIMULAÇÃO DE RESIDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8027734-92.2025.8.05.0001, em que é apelante DANIELE BARREIRO MONTEIRO e em que é apelado ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso da parte impetrante, nos termos da certidão de julgamento. Salvador, (data registrada eletronicamente). Presidente Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita Relator Procurador de Justiça